Tribunal: TJDFT
Processo: 0727351-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0727351-13.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA MANCIO CHAVES RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Constata-se a existência de pedido de gratuidade de justiça. Todavia, a parte autora juntou aos autos apenas um extrato bancário, insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência, enquanto que os elementos nos autos permitem apurar que reside em bairro nobre e possui investimentos. Ademais, não há maiores informações acerca dos seus rendimentos. Assim, intime-se a parte recorrente para que: A) comprove a alegada hipossuficiência, juntando aos autos o extrato de todas as suas contas bancárias, bem como declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; OU B) recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 48 horas, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator